Tribunal: TJSP
Processo: 2300613-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconheceu a conexão entre ações. Inconformismo da parte. Não acolhimento. Ação indenizatória por danos morais distribuída pela parte agravante, cujo escopo é a condenação da "ex adversa" em razão da morte de seu irmão. Ex-companheira e filha do falecido que também distribuíram demanda da mesma natureza, em face da mesma parte ré, porém em momento anterior.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconheceu a conexão entre ações. Inconformismo da parte. Não acolhimento. Ação indenizatória por danos morais distribuída pela parte agravante, cujo escopo é a condenação da "ex adversa" em razão da morte de seu irmão. Ex-companheira e filha do falecido que também distribuíram demanda da mesma natureza, em face da mesma parte ré, porém em momento anterior. Conexão configurada. Possibilidade de decisões conflitantes, outrossim, que implica na reunião dos feitos para julgamento conjunto. Processo que tramita pelo meio eletrônico, não se vislumbrando limitação ao devido processo legal em desfavor da parte recorrente. Decisão mantida. Recurso não provido.